Tribunal: TJMT
Processo: 1017303-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017303-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), TREVAO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.385.298/0001-84 (AGRAVANTE), JONAS JOEL RODRIGUES - CPF: 894.794.671-00 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA
NA ORIGE
M. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

FATO
DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, rejeitou a preliminar de decadência e postergou a análise da alegada ilegitimidade ativa. A agravante sustenta a ocorrência de decadência da pretensão indenizatória fundada em vício do serviço e aponta ilegitimidade ativa do autor, por não ter sido o contratante direto do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, o prazo decadencial de 90 dias ou o prazo prescricional de
5
anos; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer, de plano, a decadência da pretensão do autor, considerando a alegação de vício oculto no serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na hipótese, a alegação de que a troca de óleo com produto diverso causou danos ao motor do veículo configura fato do serviço, e não simples vício, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal.

Ainda que se entenda pela aplicação do prazo decadencial, a caracterização de vício oculto demanda instrução probatória para apurar o momento em que o defeito se tornou evidente, conforme § 3o do art. 26 do CDC.

Não é possível afirmar, com segurança, na fase de cognição sumária, que o agravado tinha ciência inequívoca do defeito em dezembro de 2023, sendo inviável o reconhecimento da decadência sem dilação probatória.

A alegação de ilegitimidade ativa não foi enfrentada na origem, tendo
sua análise sido expressamente postergada
, razão pela qual não pode ser conhecida nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente conhecido e nesse ponto não provido
.

Tese de julgamento
:

A pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço que resulta em acidente de consumo atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

A definição do termo inicial do prazo decadencial, quando se trata de vício oculto, exige dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento liminar em sede de Agravo de Instrumento.

Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem,
sob pena
de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017303-56.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, que rejeitou a preliminar de decadência e postergou a análise da ale
gada ilegitimidade ativa
.

O agravante d
iz que o juízo
a quo
considerou o prazo prescricional e não decadencial de 90 dias, aplicável ao caso.

Explica que a pretensão do agravado está pautada em vício e não em fato do produto, já que o agravado alega que na fatura constou ter sido vendido uma marca de óleo, quando na verdade teria sido inserido um diverso, log
o
, não se trata defalha de segurança do produto, mas defeito no serviço prestado.

Afirma que o serviço foi prestado em novembro de 2022 e a ação foi proposta em março de 2024restando, portanto, caducado o direito de reclamação, notadamente por não se tratar de vício oculto.

E mais, ainda que assim não
fosse
nos termos do§ 3o, do art. 26 do CDC, o
dies quo
teria início com a manifestação do defeito, e como ele busca o ressarcimento da nota fiscal emitida em 15-12-2023, mostra que ele já tinha ciência do problema.

Ressalta que, como o feito foi ajuizado em 20-03-2024, ficou caracterizada a decadência por transcorreu mais de 90 dias da evidência do problema.

Aduz que o agravado não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, porque na época dos fatos, ele não era proprietário do veículo, e, sim Leonardo
Bassichette
, conforme
consta da ordem de serviço no 0733323 e nas notas fiscais, que foi quem buscou o serviço.

Antecipação da tutela recursal
in
deferida
no Id
290501372
.

Na contraminuta
, o agravado
defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: (i) não há decadência, pois o defeito era oculto e só foi identificado após análise técnica do lubrificante, quando o veículo apresentou problemas após cerca de
4
meses de uso; (
ii
) possui legitimidade ativa por ser o consumidor final impactado pelos danos advindos da má prestação do serviço, ainda que não tenha sido o contratante direto; (
iii
) a responsabilidade da agravante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; (
iv
) o dano moral está configurado em razão da falha na prestação do serviço que resultou em desgaste prematuro do motor do caminhão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1017303-56.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, que rejeitou a preliminar de decadência e postergou a análise da ale
gada ilegitimidade ativa
.

Quanto à legitimidade ativa, a decisão agravada postergou sua apreciação para a fase de julgamento do mérito. Diante disso, o exame dessa matéria é incabível neste momento, uma vez que não foi enfrentada na origem, razão pela qual não pode ser conhecido o ponto,
sob pena
de supressão de instância.

Sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
.
(N.U 1020463-26.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

A agravante sustenta que o caso em análise versa sobre vício do serviço, e não fato do serviço, razão pela qual seria aplicável o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, e não o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma legal.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (
arts
. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (
arts
. 18 a 25), acrescentando
a distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano
material ou moral ao consumidor.

Ademais,
esse acontecimento externo que causa
dano
ao consumidor decorre de defeito de segurança, que acontec
e quando,
além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à s
ua incolumidade ou de terceiros.

Assim,
o defeito (
arts
. 12 a 17 do CDC) está vinculado a um acidente de consumo, um defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à segurança física e psíquica do consumidor.

O vício (
arts
. 18 a 25 do CDC), por sua vez, causa prejuízo exclusivamente patrimonial e é intrínseco ao produto ou serviço, tornando-o impróprio para o fim que se destina ou diminuindo-lhe as funções, mas sem colocar em risco a s
aúde ou segurança do consumidor.

Conforme se depreende da inicial, o autor/agravado alega que a agravante teria prestado serviço defeituoso de troca de óleo em veículo Volvo FH 440, em 21 de novembro de 2022, utilizando produto diverso do especificado na
nota fiscal, o que teria ocasionado danos ao motor do caminhão. Trata-se, portanto, de pretensão indenizatória fundada em acidente de consumo (fato do serviço), e não de mera reclamação por inadequação do serviço (vício do serviço).

Ademais, ainda que se considerasse aplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC, há que se observar que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, nos termos do § 3o do referido dispositivo legal.

No caso concreto, embora o serviço tenha sido prestado em novembro de 2022, o defeito somente teria sido constatado posteriormente, quando o veículo apresentou problemas no motor. Segundo o agravado, o defeito foi identificado após análise técnica do lubrificante, quando o veículo apresentou problemas após alguns meses de uso.

A agravante alega que, mesmo considerando a tese do vício oculto, o agravado já tinha ciência do defeito em dezembro de 2023, conforme nota fiscal emitida em 15/12/2023, de modo que a ação, ajuizada em 20/03/2024, estaria fora do prazo decadencial de 90 dias.

Ocorre que, para a correta aferição do termo inicial do prazo decadencial em caso de vício oculto, é necessária dilação probatória para determinar com precisão quando o defeito se tornou evidente para o consumidor. Não é possível, nesta fase processual, afirmar categoricamente que o agravado já tinha pleno conhecimento do defeito em dezembro de 2023, sendo necessária a instrução processual para esclarecer essa questão.

Portanto, seja pela aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC (por se tratar de pretensão indenizatória), seja pela impossibilidade de se determinar com precisão, neste momento processual, o termo inicial do prazo
decadencial em caso de vício oculto, não há como acolher a preliminar de decadência suscitada pela agravante.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA - RECURSO DA AUTORA - 1. TESE DE AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO - SUBSISTÊNCIA -DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR DE OBTER INDENIZAÇÃO PELO FATO DO PRODUTO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL (ART. 26,
CDC)-
FATO DO PRODUTO QUE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27,
CDC)-
DECADÊNCIA AFASTADA -
2
.
MÉRITO - POSSIBILIDADE DE JULGAMENT PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 4o,
CPC)-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ACIDENTE DE CONSUMO (FATO DO PRODUTO) - INVERSÃO DA PROVA OPE LEGIS QUE NÃO EXONERA CONSUMIDOR DE PRODUZIR O MÍNIMO DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pretensão indenizatória por fato do produto ou do serviço (acidente de consumo) é regida, tão somente, pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável o prazo decadencial do artigo 26.

2.
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito”
.
(TJSC - APL
: 03006858220178240069, Relator
: Monteiro Rocha,
Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Civil
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025